Tribunal: TJDFT
Processo: 0742188-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA JÁ ANALISADA. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. RECONHECIMENTO DO PACIENTE POR FOTOGRAFIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS POR MEIO DE INVESTIGAÇÃO POLICIAL MINUCIOSA. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciado por infringir o art. 2o, caput e §2o, da Lei no 12.850/2013. Prisão preventiva decretada para garantir a ordem pública. De acordo com a denúncia, o paciente e quatorze comparsas integraram organização criminosa armada especializada em crimes patrimoniais, tendo o paciente participado de roubo a restaurante e de roubo a estúdio de tatuagem.
2. Os requisitos legais da prisão preventiva já foram analisados pelo Colegiado em habeas corpus anterior, não havendo fato novo que justifique a revogação da custódia cautelar.
3. A prova da materialidade e indícios suficientes de autoria decorrerem, no caso, de minuciosa investigação da Seção de Repressão a Roubos de Veículos da Polícia Civil do Distrito Federal, que, devidamente autorizada pela autoridade judicial, colheu dados e diálogos em aparelhos telefônicos e equipamentos de informática pertencentes aos supostos envolvidos, não havendo que se falar, portanto, em ilegalidade da prisão por suposta ilegalidade no reconhecimento fotográfico do paciente.
4. Ordem denegada.